Tribunal: TJSP
Processo: 2082947-09.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Determinação de realização de exame criminológico. Alegação de excesso de prazo para realização do exame. Habeas Corpus que não constitui meio idôneo para análise das razões do Juízo que determinaram a realização do referido exame, nem para agilizar decisões. Paciente que deve aguardar o trâmite necessário, após o qual seu pedido será apreciado. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Determinação de realização de exame criminológico. Alegação de excesso de prazo para realização do exame. Habeas Corpus que não constitui meio idôneo para análise das razões do Juízo que determinaram a realização do referido exame, nem para agilizar decisões. Paciente que deve aguardar o trâmite necessário, após o qual seu pedido será apreciado. Ordem denegada.